Tribunal: TJMMG
Processo: 2000673-55.2025.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000673-55.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 09/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. RECURSO. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDO POR MILITAR CONTRA CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE DA LEI Nº 13.491/2017. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto por militar denunciado pela prática do crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), cometido contra civil, no exercício da função. O recorrente alega ausência de competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de violência arbitrária praticado por militar contra civil, após a alteração do art. 9º, II, do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017, configura crime militar sujeito à competência do Juiz de Direito do Juízo Militar, nos termos do § 5º do art. 125 da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol dos crimes militares ao modificar o art. 9º, II, do Código Penal Militar, para abranger tanto os crimes previstos no próprio CPM quanto aqueles previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar nas situações descritas no dispositivo. 4. A opção legislativa de se referir genericamente à “legislação penal” evidencia a intenção de conferir natureza de crime militar a todas as condutas típicas praticadas por militar nas hipóteses do art. 9º do CPM, afastando a tese de restrição a “crimes militares por extensão”. 5. O crime de violência arbitrária, embora tipificado no Código Penal comum e situado sistematicamente entre os crimes contra a Administração Pública, atinge diretamente a vítima civil e, de forma reflexa, a Administração Pública, razão pela qual se enquadra no art. 9º, II, do CPM. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete ao Juiz de Direito do Juízo Militar, de forma singular, processar e julgar crimes cometidos por militares contra civis, à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 exceção dos crimes dolosos contra a vida, conforme o § 5º do art. 125 da Constituição Federal (RE 1.544.209, Rel. Min. Cármen Lúcia). 7. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a interpretação constitucional e legal, motivo pelo qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o conceito de crime militar, abrangendo também os crimes previstos na legislação penal comum quando praticados nas hipóteses do art. 9º do CPM. 2. O crime de violência arbitrária cometido por militar contra civil configura crime militar, nos termos do art. 9º, II, do CPM. 3 Compete ao Juiz de Direito do Juízo Militar, de forma singular, processar e julgar os crimes militares cometidos contra civil, excetuados os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 125, § 5º). _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 5º; CPM, art. 9º, II; CP, art. 322; Lei nº 13.491/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.544.209/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a decisão recorrida e, por conseguinte, estabelecer a competência do juiz de direito, de forma singular, quanto ao processamento e julgamento do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu 2º Ten PM Lucas Pinho Chacon de Azevedo contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, que, ao receber a denúncia ofertada em desfavor do recorrente pela prática do crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), fixou a competência do juiz singular para o julgamento do feito. Em sua decisão, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME entendeu que possui competência para processar e julgar singularmente o recorrente quanto à prática do crime supracitado, afastando a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento da ação penal. Na decisão do Evento 34 dos autos da ação penal de origem, o douto magistrado registra que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Considerando a recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.544.209/MG (Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 10/04/2025, Publicação: 22/04/2025), é o caso de fixar a competência do Juízo Singular para processar e julgar este processo, considerando que o crime objeto dos autos é do art. 322 do Código Penal e foi praticado contra civil, Sr. Willian Américo da Silva. [...] O Parquet, conforme Evento 65 dos autos da ação penal, entende que a prática da violência arbitrária consiste em crime militar praticado contra civil, atraindo a competência singular do juiz de direito, pugnando pelo não provimento do recurso em sentido estrito. Quanto ao exercício do juízo de retratação, o juiz primevo o fez, mantendo a sua decisão e submetendo a matéria a esta instância superior. O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, ofertou seu parecer no Evento 10 destes autos, requerendo o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento, argumentando, em síntese, que: [...] O Supremo Tribunal Federal, que já se posicionava neste sentido, teve oportunidade de ratificar o entendimento em recentíssimas decisões, como pode ser conferido em uma delas, cujo trecho de interesse se encontra redigido com o seguinte teor: • “Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis.” - g.n. (STF - Recurso Extraordinário n. 1.537.896/MG, Rel. Min. Flávio Dino, julg. em 1º/04/2025, pub. em 02/04/2025) (sic –destaque Ministerial) A presença de uma vítima civil, seja ela principal ou secundária, é suficiente para afastar a competência do Conselho Permanente de Justiça e atribuí-la ao Juiz singular. No mais, tendo o objeto recursal sido bem enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, a Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões Ministeriais (evento 1 - RSE3), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Diante do exposto, estando a atribuição da competência ao Juiz Singular, para o julgamento do processo em questão, em total conformidade com a norma constitucional e o entendimento jurisprudencial, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos 2º Ten. PM LUCAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PINHO CHACON DE AZEVEDO e 3º Sgt. PM DANIEL TOLENTINO ALVES (evento 1 - INIC1 e RSE2), a fim de que sejam mantidas as decisões de 1ª instância (evento 1 - DEC4 e DEC5) com a fixação da competência ao Juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do Código Penal. [...] Por oportuno, recebo o recurso em sentido estrito por vislumbrar hipótese de seu cabimento, na forma do art. 510, "a", c/c o art. 516, “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão posta para nossa análise e decisão passa por apenas um ponto, qual seja, o entendimento sobre quais são os crimes militares referidos no § 5º do art. 125 da Constituição Federal. Entendo que a Lei 13.491/2017, que modificou o inciso II do art. 9º do Código Penal Militar em relação aos crimes militares, não quis causar separação entre os crimes militares praticados contra civil, anteriormente previstos na lei penal militar, e todos os crimes militares praticados contra civil após a vigência da referida lei. Não é mais possível afastar a condição de crime militar dos crimes ditos por extensão, cuja nomenclatura é dada por doutrinadores àqueles crimes que aportam na Justiça Militar em razão da ampliação de competência introduzida pela Lei n. 13.491/17. Aliás, penso que é um equívoco chamar alguns crimes de crimes militares por extensão, pois faz parecer que antes do advento da Lei 13.491/2017 esses crimes não poderiam ser atribuídos aos militares. Todavia, hodiernamente, quase todos os crimes são crimes militares integrantes do art. 9º do CPM, à exceção dos crimes dolosos contra a vida, quando praticados contra civil. A alteração do art. 9º, inciso II, do CPM, em face do disposto na Lei n. 13.491/2017, foi muito feliz ao prever que são crimes militares “os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, (...)”. A opção legislativa, de apenas mencionar os crimes previstos na legislação penal, toda ela, é simples e muito inteligente, e consegue demonstrar a todos a sua óbvia intenção, qual seja, a de tornar crimes militares todos os crimes praticados por militares em conformidade com o art. 9º e seus parágrafos do Código Penal Militar. De forma contrária, seria absurda, até impossível, a inclusão de todos os crimes previstos na legislação penal ordinária, um por um, no corpo do Código Penal Militar. Não é preciso dizer nada além para superar a questão, já que os denunciados, incluindo o ora recorrente, cometeram, em tese, o crime militar de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 brasileiro, e esse crime foi praticado contra civil, nos termos do art. 9º, inciso II, do CPM e da inteligência do art. 125, § 5º, da Constituição Federal. Portanto, cabe ao Juiz de Direito do Juízo Militar, singularmente, processar e julgar os militares pelo crime de violência arbitrária. Aliás, como bem fundamentado na decisão do juízo primevo, e como bem apontado pelo Parquet, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em tal sentido, diga-se, em feito originário desta Justiça Militar Estadual. Por fim, apesar da localização topográfica do crime de violência arbitrária, afeto aos crimes contra a administração pública, a administração seria apenas vítima indireta, mas não do resultado naturalístico próprio do núcleo praticar violência ou dos efeitos da violência, mas somente da repercussão negativa que pode haver junto à sociedade, atingindo a imagem da administração. A vítima diretamente atingida pela violência é a vítima civil, e esse tipo de crime é considerado um dos mais graves, pois, além de ferir a integridade física e psicológica das vítimas, também viola a liberdade individual e os direitos humanos. Confira-se recente decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209 MINAS GERAIS RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA RECTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECDO.(A/S): DIEGO JUNIO VIEIRA SANTANA PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão impugnada e, por conseguinte, estabelecer a competência do Juiz de Direito, de forma singular, quanto ao processamento e julgamento do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Na oportunidade, registro que o crime de violência arbitrária está previsto no Código Penal comum, em seu TÍTULO XI - que trata DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, especificamente em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 seu CAPÍTULO I - que trata DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. No entanto, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), ambas reformadoras de decisões proferidas por este e. Tribunal sobre o mesmo assunto, o Supremo Tribunal Federal determinou que o processo e o julgamento do crime de violência arbitrária fosse realizado singularmente pelo Juiz de Direito do Juízo Militar. Os ministros entenderam que o fato de o crime ter sido praticado contra civil estabeleceria a competência do juízo monocrático da Justiça Militar. O argumento, data maxima venia, não convence. Pode-se constatar que diversos crimes visam a proteção de mais de um bem jurídico, sendo que é a lei que determina qual deles deve ser considerado prevalente em relação ao outro. O Código Penal estabelece o bem jurídico prevalente em cada crime que estabelece e, no caso, de maneira expressa identificou a Administração Pública como bem jurídico prevalente. Contudo, vislumbro que a posição do Supremo Tribunal já constitui paradigma para decisões futuras e que o prolongamento da discussão somente serve aos interesses de alcance da prescrição da pretensão punitiva. Assim sendo, pelas razões práticas mencionadas, nego provimento ao presente recurso para fixar a competência do Juiz de Direito do Juízo Militar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator